Tribunal: STF
Processo: EP 77
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 43).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/10/2024 (eDoc. 90).
Em 22/7/2025, deferi o pedido de detração requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, que fosse oficiada à Direção da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, para que comprovasse (i) trabalho realizado pela apenada, nos termos dos arts. 32, 33 e 126, §1º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP); (ii) que a apenada foi submetida à prévia avaliação pelas leituras realizadas; (iii) a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2023 (eDoc. 111).
A Secretaria de Estado Justiça e Reintegração Social (SEJURI/RS), por meio do Ofício n.º 3179/2025, prestou informações (eDoc. 118).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Maria de Fátima Mendonça Jacinto à remição de 207 (duzentos e sete) dias de sua pena pela leitura, trabalho e aprovação parcial no ENEM/2023 e 2024”, o que acolhi em 8/8/2025 (eDoc. 123).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Criciúma/SC anexou o atestado de pena, gerado em 14/8/2025  (eDoc. 131).
Em 8/1/2026, homologuei 4 (quatro) dias de remição por atividade de leitura (eDoc. 140). 
Em 9/1/2026, a Penitenciária Feminina de Criciúma juntou aos autos documentação para fins de remição da pena de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, em razão de atividade laborativa (eDoc. 144). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Maria de Fátima Mendonça Jacinto à remição de 30 dias de sua pena em razão do trabalho realizado no período de 15.7.2025 a 11.11.2025” (eDoc. 147).
De acordo com o atestado de pena, gerado em 14/8/2025, MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, com 70 (setenta) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, tendo cumprido 3 (três) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias (eDoc. 131).
É o relatório. DECIDO.
Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No que diz respeito à atividade laboral, consta que a sentenciada trabalhou no interior do estabelecimento prisional, desempenhando atividades “como Rgalia de galeria” e “acabamento em confecção”, com jornada de sete horas diárias, com descanso aos finais de semana, conforme certidões e fichas de frequência (eDoc. 144).
Foram acostados certidões nas quais a autoridade penitenciária atesta a realização de 92 (noventa e dois) dias trabalhados entre os meses de julho e novembro de 2025 (eDoc. 144).
Desse modo, deve ser reconhecido à reeducanda o direito de remir 30  (trinta) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.
No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 147):

“O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penal (LEP) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade. 
Na espécie, há certificação da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, no sentido de ter a apenada desenvolvido atividades laborais no interior da unidade prisional, especificamente na galeria, e para a empresa Ufo Way Denin Brasil Indústria e Comércio de Confecções, no setor de acabamento em confecção, no período de 15.7.2025 a 11.11.2025, das 8h às 15h, totalizando 92 dias de trabalho, sendo 30 dias remidos pelo trabalho. 
A manifestação, assim, é pelo reconhecimento do direito de Maria de Fátima Mendonça Jacinto à remição de 30 dias de sua pena em razão do trabalho realizado no período de 15.7.2025 a 11.11.2025.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de remição da pena, um total de 30 (trinta) dias que deverá ser remido de sua pena imposta a MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, pela realização de atividade laborativa.
DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Criciúma/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente